Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709358-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. G. F., Y. G. F. REPRESENTANTE LEGAL: LUDMILA PEREIRA GONCALVES FERMIANO, ROBERTO FERMIANO AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente acerca da perda superveniente do objeto recursal aventada pela Procuradoria de Justiça (ID 72118324), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator